Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-77.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000410-77.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALICE ANANIAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno em apelação. Empréstimo consignado não reconhecido por beneficiário do INSS. Impugnação de autenticidade de contrato bancário. Ônus da prova não cumprido pela instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Dano moral configurado. Quantum arbitrado de forma razoável. Repetição do indébito em dobro. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reformando sentença para: a) declarar a inexistência do débito referente a contrato de empréstimo consignado, determinando o cancelamento do contrato e dos respectivos descontos previdenciários; b) suspender os descontos em benefício previdenciário no prazo de cinco dias, sob pena de multa; c) condenar a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; d) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside
(i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato impugnado; (ii) estabelecer se a ausência de assinatura em todas as páginas invalida o contrato; (iii) determinar se há dano moral indenizável diante dos descontos indevidos; (iv) verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente de má-fé do fornecedor.

III.
Razões de decidir

3. A negativa de autenticidade atrai a incidência do art. 429, II, do CPC, que impõe ao fornecedor o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado.

4. A ausência de requerimento de prova pericial e a juntada de laudo unilateral pela ré revelam o não cumprimento do ônus probatório legalmente imposto.

5. A assinatura apenas na última página de cédula apócrifa, sem menção às cláusulas contratuais, reforça a plausibilidade da alegação de fraude e revela falha na segurança interna do banco.

6. É presumido o dano moral na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de contratação não reconhecida, superando o mero dissabor e atingindo a esfera da personalidade do consumidor.

7. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o caráter compensatório e punitivo, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00.

8. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EREsp 1.413.542/RS).

9. Deve ser reconhecida a compensação entre os valores devolvidos e os montantes efetivamente depositados na conta da autora, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Decisão mantida. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno nº
8000410-77.2022.8.05.0181
, em que é agravante
BANCO FICSA S/A (BANCO C6 CONSIGNADO S.A)
e

agravado
ALICE ANANIAS DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer em parte e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno,

nos termos do voto do Relator.